Tribunal: TJSP
Processo: 3003044-06.2013.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 3003044-06.2013.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante GUAÇU S/A DE PAPEIS E EMBALAGENS, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Embargos de Declaração Cível no 3003044-06.2013.8.26.0362/50000
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração: 3003044-06.2013.8.26.0362/50000
Embargante: Guaçu S/A de Papéis e Embalagens
Embargado: Estado de São Paulo
VOTO No 39.843
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO
REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 125/131 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da
FESP, ora embargada.
Alega a exequente-embargante a existência de contradição e
obscuridade no julgado uma vez que o dispositivo não deveria ser de parcial
procedência, pois a FESP somente pediu a aplicação da TR sem juros e foi
vencida neste ponto. Argumenta que não houve acolhimento de nenhum
pedido formulado pela FESP, tendo a alteração dos juros se dado de ofício por
ser matéria de ordem pública.
É O RELATÓRIO.

3
Embargos de Declaração Cível no 3003044-06.2013.8.26.0362/50000
DECIDO.
Com efeito, as questões relacionadas aos consectários da
condenação constituem, efetivamente, matéria de ordem pública que pode ser
alterada de ofício pelo Julgador quando se depare com ilegalidade.
No caso, entretanto, houve expressa impugnação da FESP a
respeito, reiterada em sede de recurso de apelação, sendo certo que esta Turma
Julgadora não teria tomado conhecimento da questão, não fosse pela
insurgência manifestada.
Correta, pois, a fixação da sucumbência recíproca, eis que não
acolhidos todos os pedidos formulados no apelo.
Não há que se falar em contradição ou obscuridade no v.
acórdão, que foi suficientemente fundamentado.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.